Tribunal: STF
Processo: RE 1366374
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Valmir Alves Barbosa interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE PROCEDIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOSFUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. ”



    Alega, no apelo extremo, violação ao artigo 7°, inciso XVII, da Constituição Federal.



    Afirma ter “direito de ser indenização pela não fruição do período de férias prêmio não gozadas, fazendo jus ao recebimento do período não gozado, (pagamento 03 (três) meses de licenças-prêmio não gozadas)”.



    Aduz que, “não obstante, o robusto conjunto probatório acostado nos autos, demonstrando que o recorrente tem direito a conversão em pecúnia do período não gozado de féria(s) prêmio, o acórdão proferido negou provimento ao pleito.” 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Da sentença mantida pelo acórdão atacado, destaca-se a seguinte fundamentação:



    “O cerne do litígio perpassa por aferir se a autora possui direito de ser indenizada pelas férias-prêmio não gozadas, mas adquiridas enquanto na ativa do serviço público estadual, após 29/02/2004. 



    A Constituição do Estado de Minas Gerais, em sua redação original, estabelecia a possibilidade de conversão, em espécie, das férias-prêmio adquiridas ao longo da carreira. Assim dispunha o inciso II, do artigo 31, da Constituição do Estado: 



    “Art. 31 - O Estado assegurará ao servidor civil (...) 



    II - férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses, adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público do Estado de Minas Gerais, admitida a sua conversão em espécie, paga a título de indenização, quando da aposentadoria, ou a contagem em dobro das não gozadas para esse mesmo fim e para a percepção de adicionais por tempo de serviço.” (DESTAQUEI)”



    Entretanto, posteriormente, no artigo 117 do Ato das Disposições Constitucionais transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 57, modificou-se o regramento acima, vedando a conversão das férias-prêmio em espécie após 29.02.2004, in verbis: 



    “Art. 117 - Fica assegurado ao servidor público civil e ao militar, quando de sua aposentadoria, o direito de converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não gozadas .” 



    Pela leitura do dispositivo, foi assegurado ao servidor público a conversão em espécie somente daquelas férias adquiridas até 29.02.2004.



    No entanto, consoante recente decisão proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, aquela Excelsa Corte reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser devida a indenização de férias não gozadas por força da Administração, mesmo após fevereiro de 2004, sob pena de enriquecimento injusto pelo Poder Público, nos termos da seguinte ementa: 



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001 RG / RJ, Relator Min. Gilmar Mendes, dj.: 28.02.2013)...é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração (ARE 721001 RG / RJ, Relator Min. Gilmar Mendes, dj.: 28.02.2013). (NEGRITEI). 



    Apesar da decisão acima alavancada, não são quaisquer férias-prêmio que poderão ser indenizadas, sob pena de se ofender a intenção legislativa, que é a de evitar despesas desnecessárias em relação às mesmas. E é nesse sentido que caminha a jurisprudência mineira, ao entender que somente será possível a indenização por férias-prêmio não gozadas, desde que comprovada a negativa da Administração em conceder o gozo do benefício antes da aposentadoria do servidor. Veja, por exemplo, a jurisprudência já consolidada no Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais a respeito da necessidade de efetiva negativa ao servidor pela Administração Pública do gozo das férias prêmio em razão de necessidade do serviço público, a justificar a indenização pecuniária respectiva, a saber:



    (...)



    Em relação aos autos, verifica-se do teor do Ofício PMMG/DRH-3 nº. 580/2020(ID Num. 124747017), que o ex-servidor solicitou, a pedido, sua passagem para reserva remunerada, faltando ainda 03 (três) anos para completar 30 (trinta) anos de serviço na corporação, sem, ao menos formular requerimento administrativo para gozar das férias-prêmio, referente ao 6º lastro aquisitivo, que é posterior a 29/02/2004. 



    Ademais, considerando que a desvinculação do autor do cargo em questão se operou a pedido, cuja publicação oficial de deu em 26/06/2019, fica evidente que não ocorreu de maneira inesperada, de modo a haver qualquer impedimento ao requerimento e gozo das férias-prêmio adquiridas, em tempo hábil, tal como seria nas hipótese de invalidez ou de passagem compulsória para a reserva remunerada.” (grifei)



    Dessa forma, para divergir do Tribunal de origem e superar o seu entendimento seria necessário o reexame da matéria fático-probatória dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Atraindo a incidência das Súmulas n°s 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. INDENIZAÇÃO. LEI 6.745/1985 E LEIS COMPLEMENTARES 381/2007 E 534/2011 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n° 1.197.202/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/5/19). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARE 748.371-RG/MT (TEMA 660). EXAME DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Carta Magna, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 4. No que se refere ao art. 97, da Constituição Federal, a parte não indicou de que forma a referida norma constitucional teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação do óbice da Súmula 284/STF ( É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 5. "Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida " (Súmula 636/STF). 6. A jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que a controvérsia relativa à licença-prêmio não usufruída durante a atividade e sua respectiva indenização depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e do conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, os óbices das Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), desta CORTE. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n° 1.189.950/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/5/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n° 1.056.226/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1°/02/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n° 1.054.270/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 14/12/17).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n° 1.324.623/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1°/9/21 e RE n° 1.306.472/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/8/21.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro 2022.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente